Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0721845-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 194718217 dos autos originários n. 0718695-07.2019.8.07.0007), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui agravante, na qual alegou nulidade da citação efetuada na fase de conhecimento. Fundamentou o juízo singular: O mandado de citação de ID 85747592 foi encaminhado para endereço no qual o executado já residiu, conforme certificado por oficial de justiça no id. 178299083 - pág. 02, tendo a cópia da petição inicial sido entregue no citado endereço, de modo que não há falar em desconhecimento do executado acerca da demanda contra si proposta. Quanto à suposta divergência de assinatura, igualmente, não assiste razão ao devedor. Isso porque, a mera alegação de falsidade de assinatura no aviso de recebimento não está corroborada em nenhuma prova apresentada pelo executado, o qual não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegação de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, nos termos do Art. 429, inciso I, do CPC. Não há que se falar em nulidade de citação quando o aviso de recebimento for assinado por terceiro, uma vez demonstrado que a carta foi encaminhada ao endereço do citando. Nesse sentido: [...] Assim, conclui-se pela higidez da citação. Ante o exposto, rejeito a impugnação de Id. 174384837. O agravante alega que a serventia do juízo informou o cumprimento da citação, sem, contudo, juntar aos autos o AR (avido de recebimento) comprovando efetivação do ato citatório. Diz que foi decreto revelia do réu e sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, reformada em parte em apelação interposta pela autora, quanto à correção monetária e juros de mora. Aduz que o AR de citação foi juntada apenas em 05/06/2023, após iniciado o cumprimento de sentença. Sustenta que não foi citado pessoalmente no processo de origem, pois o mandado foi recebido por terceiro. Afirma que a assinatura aposta no AR não pertence ao réu. Argumenta que, “do simples cotejo da assinatura do AR com os documentos do requerido, é possível perceber que se trata de uma falsificação grosseira”. Afirma que o contrato de locação e contas de telefone anexadas à impugnação demonstram que, à época da citação, o agravante residia em Vicente Pires, e não em Samambaia Sul, consta no aviso de recebimento. Diz que a jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade da citação quando houver divergência entre a assinatura aposta no aviso de recebimento e a constante nos documentos de identificação colacionados aos autos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para obstar o levantamento do valor bloqueado nas contas do agravante. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 171948108 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC. Confira-se a redação: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (Grifado) A não observância das prescrições legais acarreta a nulidade da citação (art. 280 do CPC). Diferentemente da pessoa jurídica em que é possível a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade de citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço do estabelecimento e recebida por pessoa que, mesmo sem poderes expressos, assina o documento sem fazer qualquer objeção imediata, a citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no Código de ritos, sendo necessária a entrega direta ao destinatário ou ao seu representante legal, de quem o carteiro deve colher o ciente. Esse o entendimento já manifestado pela Corte Superior em situação similar, senão vejamos o precedente: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020. Grifado) No caso, a assinatura aposta no aviso de recebimento sugere que o mandado foi recebido por terceira pessoa. Logo, não há como se presumir válida a citação. De fato, do confronto das assinaturas constantes em documentos do agravante, inclusive de identificação (id. 171948108 a 171948123 na origem) com aquela aposta no aviso de recebimento (id. 85747592 na origem), sobressai nítida a divergência entre as assinaturas. Ademais, sequer foi colhido o número de registro geral (RG) do recebedor. Nessas circunstâncias, já decidiu esta Corte pela invalidade da citação, senão vejamos o precedente julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CITAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 280 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENDEREÇO DIVERSO CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DIVERGENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) rescindir o contrato firmado entre as partes; b) condenar a ré à obrigação de entregar ao autor o veículo ou o valor do bem; condenar a parte ré ao pagamento do licenciamento, IPVA e multas de trânsito vinculadas ao veículo, vencidas após a tradição. 1.1. Apela a ré para cassação da sentença. Pleiteia, inicialmente a gratuidade de justiça. Assevera a nulidade da citação. Alega que a assinatura e o número de identificação constantes do Aviso de Recebimento não lhes pertencem. Sustenta que não reside no endereço constante do AR. Requer o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. 2. Da gratuidade de justiça. Deferida. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 2.4. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. 2.5. A apelante/ré atualmente trabalha como gerente administrativo, percebendo o valor mensal de R$ 1.872,03. 2.6. Dentro desse contexto, a recorrente demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora. 2.7. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 2.8. Gratuidade de justiça deferida. 3. Da nulidade da citação. 3.1. De início, cumpre mencionar que a revelia, de fato, não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é iuris tantum, ou seja, relativa, visto que o juiz deve analisar as condições da ação e as provas constantes dos autos, a fim de verificar o direito do autor. 3.2. Jurisprudência: "(...) 1. Os efeitos da revelia incidem apenas sobre os fatos controvertidos no processo e, ainda assim, gerarão presunção meramente relativa, a ser afastada de acordo com outros elementos de convicção presentes nos autos. (...)" (07052685820198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/9/2019). 3.3. No caso dos autos, o magistrado decretou a revelia da ré, em face da ausência de resposta após a citação devidamente cumprida em 11/05/2021 por meio do aviso de recebimento. 3.4. No referido AR consta a suposta assinatura da ré, o número de identificação e o endereço da qual foi localizada. 3.5. De fato, as divergências alegadas pelo apelante são evidentes. A assinatura do Aviso de Recebimento diverge do documento de identificação da apelante juntado nesta sede recursal. Há divergência também quanto ao número de identificação. Diante de tais circunstância, há que se presumir que a ré não foi devidamente citada. 3.6. No caso, ante a patente dúvida acerca do efetivo recebimento do mandado citatório pela ré e da observância dos requisitos legais do ato citatório, previstos no artigo §1o do artigo 248 do Código de Processo Civil, impõe-se, em prestígio aos princípios da ampla defesa e contraditório, a declaração de nulidade absoluta do processo, desde a citação, com base no artigo 280 do CPC. 3.7. Jurisprudência: "(...) 2. Há elementos suficientes a subsidiar a declaração de nulidade do ato citatório quando, no recibo da citação realizada via correio, constar assinatura e número de identidade diferentes da do citando. (...)" (07064653720228070003, Relator: Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 18/10/2022). 4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: "(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal". (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). 5. Apelo provido. (Acórdão 1726986, 07030178120218070006, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 5/7/2023, DJe de 21/7/2023) Ainda necessário considerar que o mandado de citação teria sido cumprido em 20/08/2020. Contudo, segundo os documentos anexados (contrato de locação residencial – id. 59642917 e contas de telefone – id. 59642916), naquela data, o agravante não mais residia no endereço para onde encaminhado o ato citatório. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, evidente o periculum in mora, porque, embora condicionado o levantamento do valor bloqueado à preclusão da decisão, o juízo intimou a exequente para indicar outros bens à penhora, o que poderá resultar nova constrição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator